Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-81.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004379-81.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.158.316-43 (ADVOGADO), DEBORA DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 041.811.801-90 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS REALIZADOS NA DATA APRAZADA - ILEGALIDADE INDEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não restou evidenciado ao menos um dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, máxime a probabilidade do direito, uma vez que inexiste qualquer irregularidade na ação dos agravados, que realizam descontos na folha de pagamento da agravante, nos precisos termos dos contratos de empréstimos tomados de forma voluntária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEBORA DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional por Superendividamento c/c Obrigação de fazer e Reparação por Danos Morais, de nº 1000138-81.2023.8.11.0059, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A,

BANCO SANTANDER S/A
e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, indeferiu a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimos consignados nos proventos da agravante.

Para tanto, aduz a agravante que estão sendo descontadas e cobradas parcelas exorbitantes de sua fonte de renda e sustento, o que prejudica a sua capacidade de viver de forma digna, principalmente, por se tratarem de dívidas que excedem o limite legal (margem consignável).

Acrescenta que os débitos comprometem integralmente o seu salário, fazendo com que fique sem condições de arcar com as necessidades básicas e com o pagamento de outras despesas.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. nº 160817160.

Contraminuta do Banco do Brasil apresentada à id. de n. 163760655.

Contraminuta da Caixa Econômica Federal apresentada à id. de n. 164920676.

Certificado o decurso do prazo para o agravado Banco Santander apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 165043659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu a suspensão liminar dos descontos das parcelas de empréstimos consignados nos proventos da agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Na hipótese dos autos, apesar do longo arrazoado, não restou evidenciado ao menos um dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, máxime a probabilidade do direito, uma vez que inexiste qualquer irregularidade na ação dos agravados que realizam descontos na folha de pagamento da agravante, referente a empréstimos efetivamente contratados.

Assim, com base nessas considerações, o reclamo não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023